Tribunal: TJPA
Processo: 0802177-80.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802177-80.2020.8.14.0051

APELANTE: HERMINA FELIX MARQUES

APELADO: MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS, MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONFIGURADA
. TODOS OS PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO E PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL FORAM CORRETAMENTE SEGUIDOS. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O agravante alega tão somente a deserção do recurso de Apelação,
sustentando que o preparo foi pago a menor, tendo como base o valor da causa de R$ 26.768,92 (vinte seis mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos) e não o valor de R$ 40.153,38 (quarenta mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), declinado na inicial;

2.
In Casu
, o boleto referente ao preparo do recurso de apelação foi emitido e pago com base no valor da causa registrado no sistema PJE, qual seja,
R$ 26.768,92 (vinte seis mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), de sorte que o recorrente tão somente obedeceu aos procedimentos normais para emissão de boleto de preparo, que utiliza como base de cálculo o valor registrado no sistema. Outrossim, a Unidade Local de Arrecadação do Tribunal de Justiça emitiu Certidão ID 5088571 que atesta a quitação do preparo recursal.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra a decisão monocrática ID 17635889, que deu

provimento ao recurso de Apelação da ora agravada, reformando a sentença do juízo A Quo que havia determinado o cancelamento da distribuição e baixa definitiva do processo pelo não pagamento integral das custas iniciais, reconhecendo à parte autora o direito de complementar as custas processuais, porém não com base no valor informado no pedido de parcelamento (R$ 26.768,92), mas sim no valor da causa declinado na inicial (R$ 40.153,38).

O Agravante se insurge arguindo, em apertada síntese, a ausência de preparo do recurso de Apelação, posto que o boleto foi emitido e pago tendo como base o valor da causa de R$ 26.768,92 (vinte seis mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos) e não o valor declinado na inicial, qual seja, R$ 40.153,38 (quarenta mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos).

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso de Agravo Interno, para que seja extinto o recurso de apelação ou, no mérito, julgado totalmente improcedente.

O agravado apresentou Contrarrazões ID 188378817
.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em tela, o agravante alega tão somente a deserção do recurso de Apelação,
sustentando que o preparo foi pago a menor, tendo como base o valor da causa de R$ 26.768,92 (vinte seis mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos) e não o valor de R$ 40.153,38 (quarenta mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), declinado na inicial.

Requer o provimento do recurso de Agravo Interno, para que seja extinto o recurso de apelação ou, no mérito, julgado totalmente improcedente.

Entendo não lhe assistir razão.

In Casu
, o boleto referente ao preparo do recurso de apelação foi emitido e pago com base no valor da causa registrado no sistema PJE, qual seja,
R$ 26.768,92 (vinte seis mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), de sorte que o recorrente tão somente obedeceu aos procedimentos normais para emissão de boleto de preparo, que utiliza como base de cálculo o valor registrado no sistema. Outrossim, a Unidade Local de Arrecadação do Tribunal de Justiça emitiu Certidão ID 5088571 que atesta a quitação do preparo recursal.

Portanto, não há que se falar em deserção do recurso de Apelação, uma vez que todos os procedimentos regulares para a emissão e pagamento do boleto do preparo recursal foram corretamente seguidos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024